Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006818-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI
AGRAVADO: CELSO VIEIRA e outros (4)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato c/ Pedido de Reintegração de Posse Initio Litis et Inaudita altera parte no 1025263-47.2019.8.11.0041 da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra CELSO VIEIRA e outros (4), em que se rejeitou incompetência territorial e condenou o agravante em multa por pretenso embargos protelatórios.
O agravante aduz que “deve ser exaltado um fato: os Réus EVERSON e DOUGLAS (Agravante) NUNCA firmaram qualquer contrato com os Agravados” e “Daí o porquê dos embargos de declaração, haja vista que o Juízo a quo deveria ter se manifestado sobre este fato, que leva, inclusive, ao acolhimento da tese de incompetência”.
Destaca que “A presente ação, frisa-se –possessória–foi ajuizada na Comarca de Cuiabá –MT, enquanto deveria ser proposta na Comarca de Santo Antônio do Leverger –MT, porque nesta Cidade é o local da situação da coisa”.
Alude que “nunca firmou qualquer contrato com os Autores da ação, não deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, mas sim, a regra geral, imposta pelo Código de Processo Civil”.
Diz que “tentou-se aclarar ponto sobre o qual o Juízo de origem não tinha se manifestado, enquanto, data vênia, deveria, porque levaria a julgamento diverso”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento, reconhecendo-se a incompetência territorial e se afastando a multa (id. 84469991).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a questão seja aferida apenas no mérito, tendo em vista que, em sendo reconhecida a incompetência, incide a regra do art. 64, §4o, do CPC, que estabelece que, “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora